Tribunal: TJPA
Processo: 0809002-75.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809002-75.2021.8.14.0028

APELANTE: LEONARDO PEREIRA ROCHA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO VALOR DE
R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. ART.85, § 8º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA MODIFICAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, A FIM DE ARBITRA-LOS EM R$1.000,00 (MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
Via de regra, quando o feito tiver proveito econômico, com sentença condenatória, a verba honorária deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art.85 do CPC/15.

II - Em situações como a do presente caso, em que o valor condenatório é ínfimo, pode-se aplicar apenas o aspecto
qualitativo, disposto no §8º, do art. 85, do Código Processual de 2015: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

III - Por equidade, e tendo em vista que a causa não é de grande complexidade e nem exigiu grande tempo e trabalho excepcional pelo causídico, sem contar o fato de que este poderia desde logo saber que não era hipótese de pagamento máximo, mas de situação a ser enquadrada na tabela legal, acompanho o valor arbitrado nas decisões supramencionadas a fim de arbitrar os honorários no valor de R$1.000,00 (mil reais).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0809002-75.2021.8.14.0028

APELANTE:
LEONARDO PEREIRA ROCHA

ADVOGADO:
IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONARDO PEREIRA ROCHA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente seu pedido teria sido indeferido pela seguradora, o que ensejou a propositura da presente ação, na qual requerer o pagamento do valor máximo.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Seguradora ao pagamento do valor complementar de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
com a incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida e em honorários de sucumbência, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra os honorários arbitrados, pleiteando que estes fossem arbitrados por equidade, considerando-se o valor irrisório que se obtém com o percentual sobre o valor da condenação.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0809002-75.2021.8.14.0028

APELANTE:
LEONARDO PEREIRA ROCHA

ADVOGADO:
IENES FLORENTINO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONARDO PEREIRA ROCHA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

A insurgência do Apelante gira em torno do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, argumentando que ante o valor irrisório alcançado com o percentual arbitrado, deveria ser fixado um valor por equidade, tendo sugerido o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Compulsando os autos, pude concluir que a despeito de ter a parte autora mergulhado na aventura jurídica de pleitear o valor máximo do Seguro DPVAT, mesmo claramente verificando que as lesões permanentes não eram totais, conforme tabela legal, a condenação foi de valor complementar de apenas
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
com a incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.

Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação que, sem a atualização, fica na quantia de apenas R$84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

É sabido que, via de regra, quando o feito tiver proveito econômico, com sentença condenatória, a verba honorária deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art.85 do CPC/15.

Ocorre que, em situações como a do presente caso, em que o valor condenatório é ínfimo, pode-se aplicar apenas o aspecto
qualitativo, disposto no §8º, do art. 85, do Código Processual de 2015: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a irresignação persiste em torno do valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios a serem pagos em favor do advogado da parte demandante. 2. No caso sub judice, tendo em vista que o julgamento da ação resultou em quantum indenizatório a ser adimplido em favor da parte promovente, assim, seguindo a regra, o percentual, em tese deveria incidir sob o valor da condenação, como fixado pela magistrado "a quo". 3. Ocorre que o proveito econômico no caso concreto, mostra ser
irrisório
, uma vez que o valor da condenação é de apenas R$ 843,75, por consequência, os
honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau representam apenas R$ 84,37.
Logo, na situação em análise é inviável o arbitramento dos
honorários
em percentual sobre o aludido valor, posto que muito baixo, pelo que deve se aplicado o disposto no parágrafo 8º do Artigo 85 do CPC/2015.
5. Observa-se que a legislação regente à espécie ampara o entendimento de que nas ações em que houver condenação em quantum muito baixo, como no caso dos autos, os
honorários
advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2º, artigo 85, CPC/2015). 6. Na hipótese, não obstante a demanda ser de baixa complexidade jurídica, o causídico desempenhou suas funções com zelo profissional. Nesse contexto, considerando tais parâmetros e o ínfimo proveito econômico, vejo que, por apreciação equitativa, a fixação no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mostra ser remuneração razoável ao trabalho realizado pelos causídicos e obedece a norma e a jurisprudência acerca da matéria. 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJCE - Apelação nº 0165247-66.2015.8.06.0001/50000 Relator (a): HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 14a Vara Cível; Data do julgamento: 05/02/2020; Data de registro: 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IGPM.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Deve ser mantida a utilização do INPC como índice de correção monetária, por refletir adequadamente a inflação do período e representar o índice menos gravoso para o devedor.
2. Nas causas em que o proveito econômico obtido é
irrisório
, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 3. Sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, fixa-se os
honorários
sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - 02289239320188090006, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível).

Ocorre que, a despeito de concordar com o Recurso de Apelação no sentido de que a verba honorária deva ser fixada por equidade, discordo do valor pleiteado, posto que configura três vezes o valor obtido pela parte a título de complementação do valor de seguro.

Assim, por equidade, e tendo em vista que a causa não é de grande complexidade e nem exigiu grande tempo e trabalho excepcional pelo causídico, sem contar o fato de que este poderia desde logo saber que não era hipótese de pagamento máximo, mas de situação a ser enquadrada na tabela legal, acompanho o valor arbitrado nas decisões supramencionadas a fim de arbitrar os honorários no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar os honorários de sucumbência, a fim de arbitra-los em R$1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024